Tribunal: TJDFT
Processo: 0718875-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718875-68.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O DF agrava de capítulo da decisão da 7a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0711890-97.2022.8.07.0018 – ids 185183727; 189833268 – EmD rejeitados), que em cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA/DF), indeferiu a suspensão do feito requerida com base no Tema STF 1.170 e IRDR 21, pois a matéria acerca da ilegitimidade ativa foi resolvida no ac. 1.737.428, transitado em julgado, bem como rejeitou sua impugnação e estabeleceu os parâmetros do cálculo, na forma do Tema STJ 905, além da aplicação da Selic, a partir de dezembro/21, determinando a remessa dos autos à Contadoria para apuração do quantum debeatur. Reafirma, em suma, a necessidade de suspensão do feito por força do IRDR 21, ressaltando que a ilegitimidade ativa é matéria de ordem pública, não sujeita à preclusão, sendo essencial que o âmbito de delimitação do título executivo da ação coletiva 32.159/97 seja definitivamente estabelecido pelo Tribunal para que as execuções possam prosseguir regularmente. Acrescenta que a credora foi servidora do Departamento de Emprego do DF, órgão com personalidade jurídica própria quando do ajuizamento da referida ação, o revela sua ilegitimidade ad causam. Aponta perigo de dano na possibilidade de expedição dos requisitórios. Requer a tutela de urgência para suspensão do feito. 2. Em princípio, não constato o fumus boni juris. Não obstante a legitimidade ad causam seja matéria de ordem pública, acha-se no caso acobertada pela coisa julgada, sendo inadmissível reavivar a questão, salvo, em tese, em ação rescisória. Atente-se, a propósito para a ementa do ac. 1.737.428, de minha relatoria, que transitou em julgado em 6/10/23, em que a Turma decidiu a matéria: EMENTA Apelação cível. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação). Legitimidade ativa do servidor estatutário da Administração direta, lotado no DEPEN, órgão desprovido de personalidade jurídica, vinculado à Secretaria do Trabalho. Sentença cassada. Logo, não cabe o sobrestamento do feito, pois a decisão que venha a ser proferida no IRDR 21, em trâmite nesta Corte, não atingirá a res judicata. Quanto ao RE 1.317.982 (Tema 1.170), já foi julgado e versa sobre juros moratórios, a respeito dos quais se afirmou, no julgamento do recurso, a possibilidade de eficácia retroativa sem que isso signifique, nessa específica matéria, ofensa à coisa julgada). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator